Tribunal: TCU
Processo: 001.491/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8539/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 935/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 19/2/2019, Ata 4/2019, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "aos cofres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional", leia-se: "aos cofres do Tesouro Nacional", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.491/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CNC Solutions Tecnologia da Informação Eireli (01.307.379/0001-40); Dayse Cristina de Souza (XXX.938.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Rogerio Oliveira Anderson (28.290/OAB-DF) e outros, representando CNC Solutions Tecnologia da Informação Eireli e Dayse Cristina de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.